Tribunal: TJBA
Processo: 8015272-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8015272
-
43
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Candeias

Processo de 1º Grau:
0001204
-
88
.2007.8.05.
0044

Impetrante:
Luiz Gustavo Oliveira Freitas (OAB/RJ N. 144.011)

Paciente:
Antônio Pereira

Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Candeias

Procurador
a
de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

_______________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE
PERMANECEU
FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA
POR 16 (DEZESSEIS) ANOS
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE QUE JUSTIFICA OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.
ORDEM DENEGADA.

-
Paciente denunciado pela prática do crime de latrocínio, ocorrido em 21 de setembro de 2006, tendo deflagrado três disparos de arma de fogo contra o ofendido com o objetivo de furtar-lhe uma espingarda artesanal de caça.

- Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, é de ser denegada a ordem.

-
Prisão preventiva decretada para garantir
a ordem pública,
em razão

d
a gravidade concreta do delito
que
extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo
penal
.

- Necessidade de garantia da aplicação da lei penal, paciente que
permaneceu
foragido do distrito da culpa
por 16 (dezesseis) anos
, mesmo tendo ciência
da existência de ação penal em seu desfavor
.

-
A ausência de contemporaneidade não é justificativa idônea para revogar a segregação cautelar, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, por extenso lapso temporal. Revela-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que permaneceu foragido.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8015272-43.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.